Tribunal: TJDFT
Processo: 0008229-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008229-18.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS, SIND DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO EST DO AMAZ, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO ESTADO, SIND DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO ESTADO DO MA, SIND.DOS POL.ROD.FEDERAIS NO EST.DO ESP.SANTO, SIND DOS POLICIAIS RODOV FEDERAIS NO ESTADO DO PIAUI, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO RJ, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO EST RS, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO ESTADO DE ALAGOAS, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NOS ESTADOS DO PARA E AMAPA -SINPRF-PA/AP, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO ESTADO DE RORAIMA - SINPFR/RR, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO EST MG, SINDICATO DOS POLICIAIS E SERVIDORES DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO ESTADO DE SC, SINDICATO DOS POLICIAIS ROD FEDERAIS NO EST DE GOIAS, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO EST MT, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO EST DO, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO MS, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO PARANA, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EM PE, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO ESTADO DO CEARA AGRAVADA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – FENAPRF e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Discorrem acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, porquanto a tese recursal, além de não estar pacificada perante a Corte Superior, não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256, nada a prover, tendo em vista que já deferido na decisão de id. 16561908. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 18877269, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 e SILVIO GUIMARÃES DA SILVA, OAB/DF 38.442. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016